Tribunal: TJPA
Processo: 0820981-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820981-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA PACHECO MORAES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia com fornecimento do material "Starsil Hemostat". A decisão recorrida baseou-se na ausência de comprovação técnica da necessidade do insumo solicitado e dos riscos em caso de sua não utilização. A agravante alegou urgência do procedimento, abusividade da negativa da operadora e existência de prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde a autorização da cirurgia pleiteada, com fornecimento de material médico específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo de instrumento deve se limitar ao juízo de acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória, sem adentrar no mérito da demanda principal.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A ausência de prescrição médica idônea e tecnicamente fundamentada acerca da indispensabilidade do material "Starsil Hemostat" inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado nesta fase processual.

Não há nos autos documentos clínicos que atestem de forma precisa a urgência do procedimento nos moldes requeridos, tampouco diagnóstico técnico que comprove disfunção de coagulação apta a justificar o uso do insumo.

A jurisprudência exige demonstração mínima da necessidade médica específica do material, o que não se verifica no caso concreto, sendo legítima a recusa da operadora até ulterior dilação probatória.

O princípio da dignidade da pessoa humana não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para concessão de medidas antecipatórias, devendo ser sopesado com a prudência exigida em decisões de cognição sumária com potencial risco à saúde do paciente.

O parecer do Ministério Público, na qualidade de custos legis, corrobora o indeferimento da tutela antecipada diante da ausência de comprovação técnica mínima da urgência e indispensabilidade do insumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer material médico específico exige a apresentação de prescrição médica idônea e tecnicamente fundamentada que demonstre, ainda que sumariamente, a sua indispensabilidade.

A ausência de comprovação técnica acerca da urgência e da necessidade do material pleiteado afasta os requisitos do art. 300 do CPC, legitimando o indeferimento da medida antecipatória.

O princípio da dignidade da pessoa humana não dispensa a demonstração concreta dos pressupostos legais exigidos para o deferimento de tutela provisória em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins, 2ª Turma; STJ, REsp 635.949-AgRg, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; TJ-SP, AI 2074897-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 14.05.2024; TJ-DF, AI 0754002-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 03.04.2024; TJ-MG, AI 28480444320238130000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA CAROLINA PACHECO MORAES
tendo como ora apelada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA CAROLINA PACHECO MORAES
em face da decisão interlocutória proferida no processo originário de obrigação de fazer (nº 0825659-56.2024.8.14.0006), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a realização de cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia e a utilização do material "Starsil Hemostat", tendo como agravado
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão impugnada foi fundamentada na ausência de demonstração de elementos probatórios suficientes que atestasse a necessidade do material solicitado e os riscos associados à cirurgia sem o equipamento. Considerou-se ainda que a matéria demandaria dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 23887400) alega abuso por parte da Agravada ao negar procedimentos prescritos por médica assistente, sendo tais procedimentos essenciais à sua saúde. Afirma que há previsão contratual e normativa para o custeio do tratamento, conforme a Lei 9.656/1998 e o rol de procedimentos da ANS.

Destaca a existência de urgência no tratamento, considerando o agravamento de sua condição clínica, que envolve múltiplos pólipos no cólon e risco de progressão da enfermidade, afirma que a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da prevalência da indicação médica sobre as limitações impostas por planos de saúde.

A Agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para garantir a realização imediata da cirurgia e o fornecimento do material solicitado, sustentando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Recebidos os autos (id. 24106302) foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 24769337), refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 24886021).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em indeferir a antecipação da tutela pleiteada na exordial, pela ora agravante.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

A análise da questão no presente momento processual é superficial, em um juízo de cognição sumária, pois se restringe ao acerto ou ao desacerto da decisão que deferiu liminar pretendida, fixando alimentos provisórios.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte diz respeito ao

pedido formulado por beneficiária de plano de saúde, visando à realização de cirurgia de abaixamento por videolaparoscopia com fornecimento de material hemostático específico (“Starsil Hemostat”).

Na insurgência, a agravante sustenta que sofre de quadro clínico delicado, apresentando múltiplos pólipos intestinais com risco de evolução para enfermidade grave, e que, por orientação médica, seria recomendada a realização urgente da cirurgia com o suporte do referido material hemostático, indispensável em razão de suposta disfunção na coagulação sanguínea.

Alega, ainda, que o procedimento está contemplado no rol da ANS e que a recusa da operadora revela-se abusiva, violadora do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Invoca, para tanto, precedentes desta Corte e do STJ, no sentido de que a indicação do médico assistente deve prevalecer sobre avaliações administrativas da operadora de plano de saúde, especialmente quando se trata de tratamento que visa proteger a vida e a integridade física do paciente.

Como se sabe, o deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos legais, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil: a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a jurisprudência seja pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar indevidamente procedimento indicado por médico assistente, essa orientação está condicionada à existência de prescrição idônea e fundada, apta a demonstrar, ainda que sumariamente, a real necessidade do tratamento ou material pleiteado, o que, no caso concreto, não restou evidenciado.

Com efeito, não consta nos autos qualquer documento subscrito por profissional de saúde que ateste expressamente a necessidade da utilização do material Starsil Hemostat durante a realização da cirurgia pretendida, tampouco relatório clínico com diagnóstico técnico da disfunção plaquetária apontada.

A simples menção à existência de distúrbios de coagulação, desacompanhada de respaldo técnico e de prescrição clara, não é suficiente para sustentar, nesta fase processual, o grau de urgência que justificaria a concessão de medida liminar de tamanha relevância, cuja implementação, inclusive, pressupõe riscos operacionais elevados caso realizada sem o insumo requerido. Nesta senda:

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Reforma . Ausência de prescrição médica de indicação da intervenção cirúrgica e do material indicado (tela seprame). Ausência, ainda, de expressa menção quanto à urgência, além de diagnóstico de hérnia há 1 ano. Requisitos do art. 300 do CPC não comprovados. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2074897-28.2024.8 .26.0000 Campinas, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 14/05/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTOS. MATERIAIS. PRÓTESE CUSTOMIZADA. JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno quando versam sobre a mesma questão de mérito privilegia os princípios da celeridade e economia processual. 2 . A prótese é de cobertura obrigatória quando ligada ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9656/98), está sujeita à regularização na Anvisa (art. 8º, III, da RN 465/2021 e art. 3º da RDC 305/2019) . 3. Em caso de divergência entre a prescrição do profissional assistente e o plano de saúde, o impasse deve ser resolvido por junta médica/odontológica, nos termos da RN 424/17. 4. A ausência de elementos para afastar o parecer da junta médica/odontológica impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (TJ-DF 0754002-04 .2023.8.07.0000 1842084, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ESTADO DE MINAS GERAIS. LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATUALIZADA DO USO DO FÁRMACO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A retenção de receita médica atualizada pelo ente público possibilita a verificação da necessidade do tratamento, evitando gastos públicos indevidos - É imprescindível reconhecer a gravidade da doença que acomete a paciente e que o uso do fármaco fora adequado para estabilizar seu quadro clínico, mas, neste momento processual, ante a ausência de prescrição do uso do fármaco, a suspensão do fornecimento é incapaz de causar risco à saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28480444320238130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

Em reforço à conclusão pela necessidade de dilação probatória, acolho o parecer do Ministério Público do Estado do Pará, que, em atuação como fiscal da ordem jurídica, também opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a agravante deixou de comprovar a indispensabilidade do material alegadamente essencial, razão pela qual reputou prudente e juridicamente acertada a decisão interlocutória que indeferiu, por ora, a antecipação da tutela.

Como bem pontuado pela Procuradoria, deferir a realização da cirurgia em sede de cognição sumária, sem a devida comprovação de que o material específico possa ser dispensado ou substituído com segurança, pode, ao revés de proteger, expor a saúde da paciente a maiores riscos. E ainda que o procedimento cirúrgico de "abaixamento" esteja contemplado no rol da ANS, o cerne da controvérsia reside na ausência de demonstração técnica quanto à necessidade urgente de sua realização nos moldes pretendidos, com fornecimento de insumo não autorizado pela operadora.

O princípio da dignidade da pessoa humana, embora de máxima envergadura constitucional, não pode ser invocado de forma abstrata, dissociada do exame dos pressupostos processuais e probatórios exigidos por lei para a concessão de tutela antecipada. O que se exige da parte autora, no presente momento, é apenas uma demonstração sumária, mas tecnicamente respaldada, da urgência e da necessidade da intervenção requerida, o que, insisto, não se verifica.

Diante desse cenário, não vislumbro ilegalidade, abusividade ou omissão na decisão agravada. O indeferimento da medida liminar foi pautado por fundamentação suficiente, respaldado na ausência de elementos mínimos para o convencimento sobre a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, e tampouco se verifica teratologia ou manifesta injustiça que justifique sua reforma em sede de agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025